Tribunal: TJPA
Processo: 0872750-43.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872750-43.2018.8.14.0301

APELANTE: SIND DOS TRABALHADORES NO SERV PUBLICO MUNICIPAL BAIAO, JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP

APELADO: MARIA RAIMUNDA DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEPÓSITO. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO. REJEITADA AFASTADA. No caso em apreço, incide o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil e não o trienal (artigo 206, § 3º, IV, do CC). O marco inicial do prazo prescricional deve ser contabilizado da inequívoca ciência da parte acerca dos fatos. A Apelada tomou ciência com o desarquivamento dos autos da Ação Trabalhista em 30/01/2018, os quais comprovaram que os valores devidos foram adimplidos pela Prefeitura Municipal de Baião e sacados pelo Apelante. Prescrição não configurada. Preliminar Rejeitada. MÉRITO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. É devida a indenização por dano material, pois não repassado à demandante o crédito recebido na ação originária. Não há como deixar de reconhecer que o réu extrapolou os limites do mandato ao reter indevidamente os valores sacados. Verificado o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, deve ser o requerido condenado no pagamento de indenização por dano moral oriundo do seu agir, o que prescinde de realização de prova, pois se cuida de dano in re ipsa. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA APLICAÇÃO DO ART. 670 DO CÓDIGO CIVIL. Os juros de mora incidentes sobre o dano material são contabilizados desde a retenção indevida dos valores decorrente de abuso na execução do mandato. Inteligência do art. 670 do Código Civil. Manutenção do entendimento da sentença, que determinou a incidência de juros de mora a contar do levantamento dos valores. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. No que concerne ao quantum indenizatório por danos morais, a reparação serve para atenuar o sofrimento da vítima e ainda de sanção ao causador do dano, como fator de desestímulo, para que não volte a praticar aquele ato lesivo à personalidade do ser humano.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Belém que, nos autos da Ação de Depósito, assim dispôs:

“
Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno os réus a pagarem à autora uma indenização por danos morais, que arbitro no valor R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a presente decisão e juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso e outra por danos materiais no valor R$8.655,04 (oito mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês desde a data do saque dos valores, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, os réus a pagarem as custas e despesas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.”.

Alega o apelante, preliminarmente, que no caso dos autos incide a prescrição trienal, sendo inaplicável o art. 205 do Código Civil. No mérito, sustenta a ilegitimidade ad causam. Acrescenta que não houve danos morais e que o valor fixado na sentença é excessivo. Alega que o termo inicial dos juros de mora do dano material deve ser a partir da citação. Ao final, postula pela reforma da sentença combatida.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção
in totum
da sentença.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

PRELIMINAR

O Apelante aduz que o prazo prescricional aplicado ao caso em análise seria o trienal.

Não lhe assiste razão.

Refletindo sobre o prazo prescricional e atenta aos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, convenci-me que, no presente feito, incide o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

A corroborar esse entendimento, cito os julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, a saber: AREsp nº 1.285.355-RS, da relatoria do Ministro Lázaro Guimarães; AREsp nº1.317.288-RS, da relatoria do Ministro Moura Ribeiro e AREsp nº 1.311.594-RS, da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti.

A propósito do tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGADA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

1. No caso, cuida-se de ação de indenização do mandante em face do mandatário, em razão de suposto mau cumprimento do contrato de mandato, hipótese sem previsão legal específica, circunstância que faz incidir a prescrição geral de 10 (dez) anos do art. 205 do Código Civil de 2002, cujo prazo começa a fluir a partir da vigência do novo diploma (11.1.2003), respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028.

2. Agravo interno no recurso especial não provido. ( AgInt no REsp 1654373/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018)

Quanto ao marco inicial do prazo prescricional deve ser contabilizado da inequívoca ciência da parte com relação ao ato ilícito praticado pelo procurador.

In casu
, a Apelada tomou ciência com o desarquivamento dos autos da Ação Trabalhista em 30/01/2018, os quais comprovaram que os valores devidos foram adimplidos pela Prefeitura Municipal de Baião e sacados pelo Apelante.

A jurisprudência entende que “o curso do prazo prescricional do direito de reclamar, inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado, passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata”. (STJ, T2 – Segunda Turma, REsp 1.257.387/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 05/09/2013, p. DJe 17/09/2013).

Portanto, no caso, tenho que o marco inicial da sua contagem é janeiro de 2018, razão pela qual não está prescrita a pretensão diante do ajuizamento da ação ocorrido em novembro de 2018.

Assim, não ocorreu a prescrição no caso concreto, ao contrário do que alega o apelante.

MÉRITO

Sustenta a parte autora que foi representada pelos réus (SINDTSERPM e JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA), na Reclamação Trabalhista nº 0038800-61.1993.508.0110 contra o

Município de Baião, a qual tramitou na 1ª Vara do Trabalho de Tucuruí/PA.

A Reclamação Trabalhista foi totalmente procedente, nos termos da sentença, sendo todo o valor da condenação imposta devidamente pago pelo Município de Baião e sacados pelo recorrente, conforme guias de ID nº 7450629, ID nº 7450648 e ID nº 7450667 dos autos originários.

Por sua vez, o réu, ora Apelante, apenas alega que repassou os valores ao Sindicato. Não comprovado o adimplemento do débito, ônus da parte ré, na forma do art. 373, II do CPC, inviável afastar a condenação.

Neste ponto, reproduzo a sentença exarada pela Magistrada, quanto à análise dos fatos que permearam a situação retratada nos autos da ação originária, conforme abaixo transcrevo para que nesse ponto integre a presente decisão:

“De sua parte, o escritório de advocacia confirmou o recebimento de valores, mas negou sua responsabilidade sob o argumento de que teria repassado o valor em discussão ao sindicato, com o qual mantinha relação jurídica, além do que refuta a possibilidade de aplicação de juros e correção monetária. Contudo não anexou nenhum documento que comprovasse o repasse de valores.

É indiscutível que a retenção indevida de valores pelo advogado acarreta danos morais e materiais, pois caracteriza abuso na execução do mandato. Nesse ponto, cumpre acrescentar que os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o dano material são contabilizados desde a retenção indevida dos valores.”

Desse modo, evidente que é devida a condenação do Apelante a ressarcir a Apelada, a título de indenização por danos materiais, como corretamente foi posto na sentença.

No que tange aos juros de mora incidentes sobre o dano material, estes são contabilizados desde o saque e a retenção indevida dos valores, decorrente de abuso na execução do mandato, na forma do art. 670 do Código Civil:

Pelas somas que deveria entregar ao mandante ou recebeu para despesa, mas empregou em proveito seu, pagará o mandatário juros, desde o momento em que abusou.

Portanto, os juros de mora incidentes sobre os danos materiais devem ser contabilizados a partir do saque dos valores, como já foi colocado na sentença. E, por sua vez, o termo final é a data em que ocorrer o efetivo pagamento.

Com relação ao pedido de indenização por dano moral, como é sabido é obrigação do mandatário agir de forma diligente para a execução do mandato e indenizar qualquer prejuízo daí decorrente, na forma do art. 667 do CC:

Art. 667. O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente.

Compete ao procurador ser zeloso e diligente na atividade que desenvolve frente ao seu cliente.

Discorre Caio Mário a respeito do tema:

“(...)é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual no exercício do mandato (...). Mais severamente aplica-se ao mandatário judicial, em cujo zelo e dedicação o cliente confia seus direitos e interesses, e até sua liberdade pessoal. Aceitando a causa, deve nela empenhar-se, sem contudo deixar de atentar em que sua conduta é pautada pela ética de sua profissão, e comandada fundamentalmente pelo Estatuto da Ordem dos Advogados (...) recebendo a procuração, tem o dever de acompanhar o processo em todas as suas fases, observando os prazos e cumprido as imposições do patrocínio, como seja: falar nas oportunidades devidas, comparecer às audiências, apresentar as provas cabíveis, agir na defesa do cliente, e no cumprimento das legítimas instruções recebidas” (Caio Mário da Silva Pereira. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 161).

Não há como deixar de reconhecer que o réu extrapolou os limites do mandato ao reter indevidamente os valores que eram devidos à autora, que se viu privado por todos esses anos de receber os valores que lhes eram devidos.

Sob esse enfoque entendo verificado o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, razão pela qual deve ser mantida a condenação no pagamento de indenização por dano moral oriundo do seu agir, o que prescinde de realização de prova, pois se cuida de dano
in re ipsa
.

No que atine ao arbitramento do
quantum
a ser indenizado, deve ser considerado o binômio: compensação à vítima e punição ao ofensor.

Ademais, devem ser ponderadas as condições econômicas e sociais do causador do dano, bem como a gravidade da falta cometida, ao ponto de proporcionar à vítima a devida compensação pelo dano por ela experimentado.

Sergio Cavalieri Filho leciona a respeito do valor da indenização por dano moral:

Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes. (
CAVALIERI FILHO, Sérgio. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 90.
)

No caso, o valor de R$ R$8.655,04 (oito mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), fixado na sentença, atende os requisitos acima citados, devendo ser mantido.

Ademais, majoro os honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora

Relatora

Belém, 25/04/2024